Tribunal: TJSP
Processo: 2093335-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação destinada à declaração de nulidade de retificação de incorporação imobiliária.
Legitimidade passiva ad causam. Ré que figurou como síndica, representando o condomínio no negócio impugnado. Decisão agravada de reconhecimento da ilegitimidade passiva. Manutenção. Atuação como representante que produz efeitos na órbita jurídica do representado, não havendo pedido

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação destinada à declaração de nulidade de retificação de incorporação imobiliária.
Legitimidade passiva ad causam. Ré que figurou como síndica, representando o condomínio no negócio impugnado. Decisão agravada de reconhecimento da ilegitimidade passiva. Manutenção. Atuação como representante que produz efeitos na órbita jurídica do representado, não havendo pedido formulado em relação à pessoa do representante.
Valor da causa. Lide com significativo valor econômico. Inadequação do valor atribuído pelo autor. Arbitramento pelo juízo que se mostra mais consentâneo com o caráter econômico da demanda. Manutenção.
Recurso desprovido.